Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715266-66.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DA SILVA CORDEIRO APELADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.010, § 1o, do CPC, intime-se a apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o recurso interposto. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília,13 de fevereiro de 2020 11:28:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator